Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 STJ. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conjunto probatório que confirma a autoria e a materialidade dos crimes do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/06. O relato minucioso da vítima está em consonância com os demais elementos de provas juntados aos autos, como o depoimento do genitor, da testemunha e o exame de corpo de delito.
Inviável a desclassificação dos delitos para a contravenção penal (art. 65 da LCP), porque os atos libidinosos praticados pelo réu, consistentes em alisar, de forma lasciva, por baixo das roupas, a genitália da vítima, uma criança de sete anos, fazem com que o seu comportamento ultrapasse os limites da simples perturbação da tranquilidade, assumindo nítido caráter sexual.
Circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Hipótese de concurso material e não de continuidade delitiva. Ausência de unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, cerca de seis meses depois, o acusado não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Mantém-se o concurso material.
O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Adequado o valor fixado com observância da capacidade financeira do acusado.
Apelo desprovido.